Tribunal: TJES
Processo: 5000193-80.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000193-80.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J.E.L ITAPARICA LTDA - ME
RECORRIDO: EDUARDO BERGAMIM ULIANA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 2215922)

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
J.E.L ITAPARICA LTDA E
verifica-se que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que não há que se falar em danos morais;
c)
que não há que se falar em devolução de valores em dobro;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se deve ser afastada a condenação por danos morais, bem como a devolução em dobro dos valores descontados do cartão de crédito do recorrido.

Compulsando os autos observa-se que existia entre as partes contrato de prestação de serviço de atividade física com prazo mínimo de seis meses com mensalidade no valor de R$155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) que eram descontados todos os meses no cartão de crédito do recorrido.

Dessarte, após transcorrido o prazo de seis meses a parte recorrida rescindiu o contrato, contudo a recorrente continuou com a cobrança da mensalidade dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

A parte recorrida alega que tentou a devolução de tais valores de forma administrativa, bem como, igualmente disse a parte recorrente, porém não obtiveram resposta.

Pois bem, em relação ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, tenho que a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto do recorrente quanto do recorrido, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrido, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Destarte, tendo em vista, que a sentença observou tais parâmetros, tenho que o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) não é insignificante, devendo ser mantido conforme proferido.

Quanto a devolução em dobro tenho por manter, eis que a parte recorrida pagou indevidamente mensalidade de um serviço que não mais usufrui.

Além disso, a recorrida tentou contato com a ré, contudo não obteve resposta sobre tais cobranças efetuadas de maneira indevida.

Assim, tenho por manter a sentença em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DA MENSALIDADE DEBITADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR DE R$310,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.